Tribunal: TJES
Processo: 5000680-34.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-34.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: UILSON CARLOS MENDES DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000680-34.2024.8.08.0009

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
UILSON CARLOS MENDES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ QUITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO E ADEQUADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tese do autor

Trata-se de ação movida por
UILSON CARLOS MENDES DOS SANTOS
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, através da qual alega que embora tenha efetuado o pagamento regular de fatura com vencimento em 23/04/2024, no valor de R$ 239,58, teve seu nome protestado em 08/07/2024, ou seja, após o cumprimento da obrigação principal, requer declaração de inexistência dos débitos e indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
14375612
, pugnando pela manutenção da sentença de piso
.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
14375609
),
n
o mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de
inexistência do dever de indenizar e, subsidiariamente, que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14375607
) dispôs que:
“I
STO POSTO,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando o(a) demandado(a) a pagar ao demandante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.
DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO
, em razão do pagamento realizado dentro do prazo.

Via de consequência
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo, face a impossibilidade de cumprimento provisório do julgado em sede de juizados especiais.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque
há nos autos comprovação de que a obrigação originária do consumidor foi tempestivamente adimplida, sendo absolutamente incabível transferir a este os riscos ou ônus de um alegado erro sistêmico interno da empresa.

Trata-se de relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente ao art. 14, que impõe responsabilidade objetiva à fornecedora de serviços, independentemente de culpa, salvo em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não se verifica no presente caso.

Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, a falha na prestação do serviço restou evidenciada com a negativação posterior ao pagamento da fatura geradora do protesto, conforme se verifica em análise do comprovante de pagamento disposto ao ID. 14375077, no valor de R$ 239,58.

A confusão causada em razão das múltiplas negociações realizadas entre as partes não pode ser transferida para o consumidor, posto que o ônus do negócio é da recorrente, não se aplicando ao caso a obrigação do devedor de proceder a baixa do protesto inadimplido, quando este reputado como ilegítimo.

Quanto aos danos morais, prescinde de comprovação, por tratar-se de hipótese de lesão presumida (dano in re ipsa), bastando a comprovação do protesto indevido, como restou fartamente demonstrado nos autos. O
autor comprova, ao ID.
14375078
,
negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito, por dívidas no valor de
R$ 239,58
, a qual não comprovou ser legítima.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$
5
.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
2
0% sob o valor da condenação, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)